Tribunal: TJMT
Processo: 1001270-74.2021.8.11.0050
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001270-74.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IDIONIR ALVES DIAS - CPF: 020.367.429-47 (APELANTE), MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS - CPF: 537.235.111-04 (ADVOGADO), IDIONIR ALVES DIAS - CPF: 020.367.429-47 (ADVOGADO), MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS - CPF: 537.235.111-04 (APELANTE), VALCIR ANTONIO DA CONCEICAO - CPF: 643.054.819-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESERVA DE HONORÁRIOS DEFERIDA EM MEDIDA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança de honorários advocatícios, por ausência de interesse processual, ante a possibilidade de discussão nos autos do cumprimento de sentença em que a verba já se encontrava garantida. A sentença reconheceu a inadequação da via eleita e declarou extinto o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se subsiste interesse processual na ação autônoma de cobrança de honorários, diante da efetivação da tutela cautelar que garantiu a reserva de valores; (ii) se a ausência de citação válida inviabiliza a constituição da relação processual e o prosseguimento do feito.

III. Razões de decidir

4. A medida liminar concedida anteriormente, determinando a reserva de 30% dos valores devidos no cumprimento de sentença, foi integralmente cumprida, exaurindo o objeto da presente demanda.

5. O processo não alcançou angularização válida, ante a frustração das tentativas de citação do réu, o que impede a constituição da relação jurídica processual (art. 239, CPC).

6. A insistência na continuidade da ação de cobrança se revela contraproducente, considerando que a destinação dos honorários contratuais e sucumbenciais deve ser definida no bojo do cumprimento de sentença, onde as partes já se encontram representadas e o numerário está judicialmente reservado.

7. A jurisprudência do STJ que admite ação autônoma para cobrança de honorários em caso de revogação de mandato não se aplica automaticamente quando há crédito líquido, contrato escrito, cláusula
ad exitum
e reserva judicial prévia dos valores.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A efetivação de medida cautelar que garante a reserva de honorários advocatícios em cumprimento de sentença esvazia o interesse processual em ação autônoma de cobrança. 2. A ausência de citação válida impede a constituição da relação jurídica processual, tornando nulo o processo desde o início."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 8o, 188, 239 e 485, VI; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1325734/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 16.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 2382957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 16.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IDIONIR ALVES DIAS
e
MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Campo Novo dos Parecis, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios movida em desfavor de
VALCIR ANTONIO DA CONCEIÇÃO
, que reconheceu a inadequação da via eleita, por se tratar de controvérsia que pode ser dirimida nos próprios autos do cumprimento de sentença, uma vez que se trata de verba acessória ao processo principal, não havendo necessidade de ajuizamento de ação autônoma para sua cobrança, e, consequentemente, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual (Id. 328487896).

Inconformada, a parte apelante argumenta que a extinção da cautelar antes da decisão final do processo principal, compromete o propósito da tutela concedida, lesando o direito à proteção jurisdicional efetiva, além também de contrariar o princípio da efetividade da tutela, pois frusta a proteção concedida, colocando em risco o resultado útil do processo principal. Continua alegando que, a extinção foi prematura, uma vez que o processo principal ainda está ativo, aguardando prazo de manifestação e que houve o deferimento da medida cautelar, existindo um ato judicial válido e eficaz, impedindo a simples extinção sem resolução de mérito. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja declarada a nulidade da sentença, determinando o prosseguimento do feito (Id. 328487898).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Foi proferida decisão monocrática conhecendo do recurso de apelação e dando parcial provimento, reformando a sentença e julgando procedente o pedido inicial, determinando a reserva de 30% (trinta por cento) dos valores devidos aos autores nos autos do Cumprimento de Sentença no 0004328-15.2015.8.11.0050, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida pelo Juízo de Origem. Por outro lado, julgou-se improcedente o pedido de bloqueio dos honorários sucumbenciais, reconhecendo que a discussão acerca de sua destinação deveria ser travada nos próprios autos do Cumprimento de Sentença acima referido (Id. 332499868).

Posteriormente, a parte opôs embargos de declaração, sustentando que houve efetiva apreciação do mérito da medida cautelar, a qual culminou na confirmação da tutela anteriormente deferida. Todavia, ressaltou-se que, diante da inexistência de citação válida, restou configurado evidente cerceamento do direito de defesa, bem como violação direta ao princípio constitucional do devido processo legal, nos termos do artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal (Id. 335718374).

Em razão dos vícios apontados, os embargos de declaração foram acolhidos, com a consequente anulação da decisão monocrática anteriormente proferida, reconhecendo-se a nulidade processual decorrente da ausência de regular formação da relação processual (Id. 336155889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IDIONIR ALVES DIAS
e
MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Campo Novo dos Parecis, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios movida em desfavor de
VALCIR ANTONIO DA CONCEIÇÃO
, que reconheceu a inadequação da via eleita, por se tratar de controvérsia que pode ser dirimida nos próprios autos do cumprimento de sentença, uma vez que se trata de verba acessória ao processo principal, não havendo necessidade de ajuizamento de ação autônoma para sua cobrança, e, consequentemente, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual (Id. 328487896).

A sentença recorrida, com acerto técnico e respaldo no sistema processual vigente, reconheceu a perda superveniente de interesse de agir, haja vista que a providência buscada pelas autoras, consistente na reserva dos honorários contratuais e sucumbenciais, foi integralmente efetivada, mediante determinação judicial nos autos do Cumprimento de Sentença no 0004328-15.2015.8.11.0050, de modo que o objeto da presente demanda estaria exaurido na prática, restando a ação de cobrança desprovida de utilidade real.

Com efeito, em que pese o inconformismo das recorrentes, os fundamentos deduzidos no apelo não se sustentam à luz dos princípios que informam o moderno processo civil, cuja teleologia não pode ser desvirtuada em nome de formalismos estéreis ou da perpetuação de lides inúteis.

A função jurisdicional deve ser compreendida sob a ótica da utilidade, da proporcionalidade e da eficiência, conforme determina o art. 8o do Código de Processo Civil, que impõe ao magistrado o dever de interpretar e aplicar as normas processuais de maneira a garantir a obtenção de resultados efetivos.

Cito:

“Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”

Na hipótese concreta, é inegável que as autoras lograram êxito na pretensão inaugural ao obterem, por via transversa, a reserva dos valores correspondentes aos honorários contratuais pactuados com o ora apelado.

A medida cautelar, deferida em 06/10/2021, teve sua eficácia concretizada com a determinação de bloqueio dos 30% (trinta por cento) incidentes sobre o valor da condenação previdenciária, providência esta que permanece em vigor e não foi infirmada por qualquer decisão ulterior.

Portanto, ao contrário do que sustentam as apelantes, a tutela jurisdicional de urgência prestada não foi frustrada,
mas plenamente satisfeita
. O bem jurídico perseguido, qual seja, a garantia do crédito honorário,
encontra-se judicialmente acautelado, com respaldo em decisão ainda eficaz e não impugnada
. Assim, não há que se falar em lesão ao princípio da efetividade, tampouco em nulidade processual apta a justificar o retorno da marcha processual à fase instrutória ou de conhecimento.

Ademais, deve-se reconhecer que o feito se encontra em situação de impasse insuperável: todas as diligências empreendidas para citação do réu restaram infrutíferas, inclusive com tentativa de citação por hora certa e por meios eletrônicos, revelando, de forma inequívoca, a impossibilidade de angularização válida da relação jurídica processual. A ausência de citação, nos termos do art. 239 do CPC, compromete a própria existência do processo, impedindo a formação de relação jurídica triangular legítima entre partes e juízo.

Cito:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”

Ressalte-se que a própria parte autora, com louvável zelo técnico, opôs embargos de declaração contra decisão monocrática proferida em segundo grau, a qual, embora lhes tenha sido favorável, confirmou o mérito da pretensão em ausência de citação válida, vício este reconhecido pelo próprio Relator em sede de julgamento dos aclaratórios, com a consequente anulação do julgado e determinação de retorno dos autos à instância originária.

Esse aspecto reforça a compreensão de que a insistência no prosseguimento da presente ação importaria, inevitavelmente, em um exercício processual estéril, sem agregação de valor ou resultado concreto, considerando que o numerário se encontra judicialmente reservado e à disposição no cumprimento de sentença originário. A manutenção da ação principal, sob tais condições, além de desnecessária, importaria na sobrecarga do aparato judiciário e contrariaria os princípios da economia processual, da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF) e da instrumentalidade das formas (art. 188, CPC).

Cito:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

“Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.”

E não se desconhece a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a cobrança de honorários contratuais, quando revogado o mandato, deve se dar por meio de ação própria. Tal jurisprudência, todavia, não se aplica de forma cega ou desvinculada do caso concreto, devendo ser submetida a análise crítica e contextualizada. Aqui, diferentemente dos casos paradigmáticos, a verba encontra-se já segregada nos autos do cumprimento de sentença, existindo contrato escrito, cláusula “
ad exitum
” clara e liquidez do crédito. O trabalho foi integralmente prestado, e não há qualquer necessidade de arbitramento.

Dessa forma, a discussão quanto à titularidade e ao levantamento dos valores reservados deve ocorrer nos autos do cumprimento de sentença no 0004328-15.2015.8.11.0050, onde as partes já estão representadas, inclusive o réu por seu novo patrono, sendo o juízo competente para decidir sobre a liberação ou destinação dos valores conforme a documentação e manifestação das partes.

Em relação aos honorários sucumbenciais, objeto secundário da pretensão inicial, também se revela acertada a orientação de que sua destinação deve ser definida no próprio processo em que foram fixados, dada sua natureza acessória à condenação principal. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que tais valores integram o título executivo judicial e não comportam discussão autônoma, salvo nos casos em que não houver sido estabelecida a titularidade de forma expressa, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido, vejamos como o Superior Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA. ADVOGADO QUE NÃO MAIS ATUA NO FEITO. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inaplicável o art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia, na hipótese em que o advogado não mais representa a parte, devendo pleitear os honorários em ação autônoma
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1325734 SP 2018/0172914-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE). AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula ad exitum.Precedentes
. 2 . A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2382957 SC 2023/0194140-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA CORTE. 1. Segundo a orientação jurisprudencial das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, é válida a cláusula contratual que prevê o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, suportadas pelo credor. 2.
A previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC, não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência
. 3. Conclusões do acórdão recorrido no mesmo sentido da orientação desta Corte. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STJ - AgInt no REsp: 1730248 PE 2018/0059648-9, Data de Julgamento: 16/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022) (destaquei)

Todavia, em ambas as hipóteses o pressuposto fático era a ausência de qualquer medida protetiva ou constrição patrimonial anterior. Não é o que ocorre aqui. Aplicando o método da distinção (
distinguishing
), é possível concluir que o precedente não abarca hipóteses em que o crédito já se encontra acautelado judicialmente e não há necessidade de arbitramento. Assim, no presente caso, a via adequada para o pleito de levantamento não é a continuidade da ação de cobrança, mas a postulação incidental no processo executivo onde o crédito está resguardado.

Diante de todo o exposto, é forçoso reconhecer que a tutela jurisdicional almejada pelas autoras já foi devidamente satisfeita, por meio da efetivação da medida liminar que assegurou a reserva dos valores discutidos. O processo, tal como instaurado, não se viabiliza, pois jamais alcançou a constituição válida da relação processual, em razão da ausência de citação do réu, circunstância que compromete de forma incontornável a regularidade da marcha procedimental. Soma-se a isso o fato de que o objeto da presente demanda restou esvaziado pela concretização, no mundo fático, da proteção ao direito material perseguido, tornando-se desnecessário e, mais do que isso, contraproducente manter uma ação que já exauriu sua função.

Ademais, cumpre destacar que o contraditório poderá ser oportunamente assegurado nos próprios autos do cumprimento de sentença, nos quais o numerário se encontra depositado, sob a jurisdição competente e com as partes já devidamente representadas,
o que permitirá a resolução definitiva da controvérsia de forma célere, econômica e eficaz
. Insistir na tramitação da ação autônoma, diante desse contexto, apenas serviria à perpetuação de um rito processual inócuo, dissociado dos princípios estruturantes do processo civil contemporâneo, que repudiam formalismos excessivos e impõem ao julgador o dever de conduzir o feito à sua solução mais racional e eficiente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada. Ante a ausência de angularização processual, deixo de majorar/fixar honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026